Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DISTRITAL 7.239/2023. ADI 0721303-57.2023.8.07.0000. PEDIDO CAUTELAR PENDENTE DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A mera existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade, por si só, não tem aptidão para sobrestar todas as demandas individuais que verse sobre a aplicação da lei ou do ato normativo impugnado. Precedentes no STJ.
2. Contudo, embora não possua caráter obrigatório, o sobrestamento em virtude de prejudicialidade externa pode ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Precedentes no STJ.
3. No caso, deve ser reconhecida a prejudicialidade externa em virtude da ADI 0721303-57.2023.8.07.0000, por razões de segurança jurídica e economia processual, bem assim diante da iminência do julgamento da liminar.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.